Tribunal: STF
Processo: HC 264574
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus  interposto contra acórdão, proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que acolheu Questão de Ordem no AREsp nº 2.780.465/SP (e-doc. 8).



    2. O impetrante alude ao fato de a prisão preventiva do paciente ter sido decretada de ofício pelo STJ. Aduz ausência de provocação ministerial para a adoção da medida extrema e inidoneidade da fundamentação. 



    3. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão.



    É o relatório.



     Decido.  



    4. A petição inicial foi protocolada desacompanhada da documentação indispensável à análise do pedido. O impetrante juntou apenas certidão do STJ, sem o respectivo acórdão, tendo em vista que ainda não foi publicado.



    5. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve se fundar em inequívoca prova pré-constituída. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado pedido liminar.  



Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator